Tribunal: TJPA
Processo: 0808056-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808056-27.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELETRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COBRANÇA DE ICMS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE NECESSITA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O SEU DESLINDE, O QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR FORÇA DA SÚMULA N. 393 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezenove a vinte e seis do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELETRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES S.A.
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 5637793, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente.

A alegou, em suas razões do presente recurso de agravo interno (id. 6089446), preliminarmente, a nulidade do julgamento monocrático em razão de
error in procedendo
e, no mérito, em suma, a desnecessidade de dilação probatória, tendo em vista os documentos comprobatórios de apuração e pagamento encartados nos autos serem suficientes para demonstração de plano do alegado, assim como pugnou pela condenação da fazenda estadual ao pagamento de honorários advocatícios na forma do art. 85, § 3º, do CPC.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 6281067.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. DO ALEGADO
ERROR IN PROCEDENDO.

Alegou a agravante que a parte ora agravada (Estado do Pará) apenas exercitou a prerrogativa de contrarrazoar o agravo de instrumento que interpusera, ou seja, não houve a interposição de agravo interno por parte do Estado do Pará pleiteando a reforma da decisão monocrática.

Assim, o agravo de instrumento deveria ter sido pautado para julgamento pela Turma competente, qual seja, a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Tal tese não merece acolhimento, pois o relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015), como ocorreu na hipótese. Ainda que assim não o fosse, eventual nulidade de tal decisório fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, consoante jurisprudência pacífica do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
ADMISSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE.
REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É admitido o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3
. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido.

5. O acórdão vergastado manteve o entendimento do Relator no sentido de que os CTRCs mencionavam a informação de que o transporte foi pago. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ.

6. O suposto equívoco no preenchimento e eventual boa-fé não foram reconhecidas pelo Tribunal estadual, que foi enfático no exame soberano dos documentos encartados aos autos, sustentando que o conjunto probatório evidenciava o pagamento.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifei)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. BENS INTEGRANTES DO ATIVO FIXO/IMOBILIZADO/PERMANENTE ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DOS REGIMES DE NÃO CUMULATIVIDADE. LEIS NS. 10.637/2002 E 10.833/2003. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO. MOMENTO DA APURAÇÃO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ.

1. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o aspecto temporal da hipótese de incidência dos créditos escriturais do PIS e da COFINS, previstos no art. 3º, VI, de ambas as Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, ocorre no momento ("no mês") em que são apurados os encargos de depreciação e amortização, de modo que é legítimo o aproveitamento dos referidos créditos sobre aqueles bens que já se encontravam incorporados ao ativo fixo ou permanente, por ocasião do advento das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Precedentes.

2. Nos termos da Súmula 568/STJ, "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

3.
Esta Corte Superior entende que eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.216.134/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/11/2021, DJe de 5/11/2021.) (grifei)

Assim, rejeito a preliminar em questão.

DA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

Verifica-se que o recorrente alegou, ainda,
que não há o que se falar em instrução probatória.

Aduz que constam nos autos todos os documentos necessários para instruir o julgamento do feito, quais sejam: Guias de Informação e Apuração do ICMSST (GIA-ICMS-ST), as Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE); e os comprovantes de pagamento, referentes ao ICMS-ST do período de apuração cobrado, fazendo, ainda, a devida confrontação dos valores.

Ocorre que, no caso, há fundada dúvida em relação à origem sobre o pagamento dos créditos referentes às
CDAs nº 002017570001059-6, nº 002016570214414-2, nº002016570212993-3, nº 002016570209394-7 e nº 002016570207864-6, objetos da execução fiscal, consoante relatório de Consulta de Débitos Inscritos em Dívida Ativa juntados pelo Estado do Pará.

Assim, restou consignado na decisão ora agravada que,
verbis:

(...) a teor do disposto nos arts. 204 do CTN e 3º da LEF, a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, cabendo ao executado a produção de provas dos vícios que maculam o título executivo.

Desse modo, embora se observe a juntada de documentos pela agravante, mediante os quais defende restar comprovado já terem supostamente sido pagas as CDAs cobradas, também se observa a negativa da Fazenda Pública quanto aos pagamentos mencionados, considerando ainda se encontrar as CDAs com o status ativo perante a SEFA, configurando-se, assim, controvérsia que demanda dilação probatória,

o que inviabiliza a utilização da Exceção de Pré-Executividade por força do teor da Súmula n° 393 do STJ, transcrita acima.

A necessidade de instrução probatória resta evidente pelo fato de os créditos tributários serem indisponíveis, necessitando de manifestação expressa do exequente quanto à quitação do débito e, consequentemente, seu pedido de extinção do feito pelo pagamento. Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O manejo da exceção de pré-executividade é admitida pela jurisprudência e doutrina quando há prova pré-constituída da matéria alegada, de forma que permita ao julgador o reconhecimento de ofício; 2.
Os documentos que instruíram a exceção de pré-executividade não são suficientes, isoladamente, como prova da quitação do débito, necessitando de ampla dilação probatória que somente seria possível via embargos do devedor e não pela exceção de pré-executividade
; 3. Recurso conhecido e provido." (TJ-AM - APL: 06332653120158040001 AM 0633265- 31.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 12/11/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2018) (grifei)

EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITOS INSCRITOS E DÍVIDA ATIVA - RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO OU ERRO DE FATO.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA RECONHECE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA SEM A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO PELA UNIÃO FEDERAL.
1. A sentença recorrida julgou extinto o processo, por considerar que o valor integral da dívida teria sido pago. 2. Em sede de Exceção de Pré-Executividade o executado sustenta que solicitou Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União - Retificação de Declaração ou Erro de Fato, haja vista erro no preenchimento da CDTF, que ainda não foi analisado, de modo de que a CDA que embasa o feito não é dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, devendo, portanto, ser anulada. Ademais, aduz também que a dívida em comento está quitada. A sentença em apelo acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, ante o pagamento da dívida exequenda. 3. De acordo com os autos, temos que os Pedidos de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da

União referentes às CDAs nºs 70 6 1402 0037-56, 70 6 1402 0038-37 e 70 7 1400 3242-00, que embasam esta execução fiscal, foram protocolados no dia 23/06/2014 (fls. 58/88). As CDAs foram inscritas em Divida Ativa da União em 07/03/2014 (fls. 03/08). Ajuizamento da ação em 05/12/2014. Importa ressaltar que o protocolo do pedido de revisão de débito inscrito em dívida ativa após a inscrição do débito em dívida ativa afasta a possibilidade de suspensão da exigibilidade do tributo. 4.
A teor do disposto nos arts. 204 do CTN e 3º da LEF, a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, cabendo ao executado a produção de provas dos vícios que maculam o título executivo. 5. Quanto à possibilidade de discussão da divida ativa da União Federal, via exceção de pré-executividade, temos que, consoante jurisprudência dos Tribunais, a exceção de pré-executividade, via instrumental de origem doutrinária, presta-se a defender o executado, antes da penhora se efetivar, quando for possível verificar, de plano, a ausência de requisitos do título executivo ou violação de regras de ordem pública. Esse entendimento encontra-se consolidado na

Súmula nº 393, do E. STJ. 6. A exequente afirma que o processo administrativo referente à dívida ativa está em curso na Receita Federal, bem como ressalta que a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional não pode usurpar a função da Receita Federal para comprovar a validade e suficiência dos pagamentos para quitação da dívida ativa. No caso em tela, o Juízo a quo considerou que o pagamento alegado pelo apelado, na exceção de pré- executividade, pode ser verificado de plano, sem necessidade de dilação probatória. 7. Não se pode determinar a extinção de um processo executivo mediante simples suposição de que a dívida fora paga, haja vista o fato de os créditos tributários da União Federal serem indisponíveis, sendo, 1portanto, indispensável a manifestação expressa do exequente quanto à quitação do débito e, consequentemente, seu pedido de extinção do feito pelo pagamento. 8. A execução fiscal deve prosseguir
. 9. Apelação provida. Sentença anulada. (TRF-2 - AC: 01742660620144025101 RJ 0174266-06.2014.4.02.5101, Relator: LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 08/04/2020, 4ª TURMA ESPECIALIZADA) Grifado.

Portanto, diante do quadro fático-jurídico, a dúvida quanto ao pagamento dos créditos exigidos na execução fiscal de origem não é dissipada pelos documentos juntados pela ora recorrente, o que só ocorrerá mediante dilação probatória
, razão pela qual entendo que a decisão ora vergastada deve ser mantida na sua integralidade.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/09/2022